Tribunal: TJSP
Processo: 2088446-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, em fase de cumprimento. R. decisão que indeferiu o pleito de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo só da exequente.

Presentes os requisitos do art. 50, do Cód. Civil. A pessoa jurídica executada consta ter encerrado não regulamente suas atividades, encontrando-se com a sua situação

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. R. sentença de parcial procedência, em fase de cumprimento. R. decisão que indeferiu o pleito de desconsideração de personalidade jurídica. Agravo só da exequente.

Presentes os requisitos do art. 50, do Cód. Civil. A pessoa jurídica executada consta ter encerrado não regulamente suas atividades, encontrando-se com a sua situação cadastral "baixada" perante a Receita Federal do Brasil, com base na Lei 11941/09, art. 54. Indicação de certo abuso da personalidade a justificar a inclusão dos sócios no polo passivo. Dá-se provimento ao agravo instrumental da empresa exequente.